Tribunal: TJDFT
Processo: 0734872-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFERTA DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. CORRETORA DE SEGUROS. RECUSA INJUSTIFICADA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM CELEBRAR O CONTRATO DEFINITIVO. EXIGÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE PLANO DE CATEGORIA SUPERIOR. ILEGALIDADE. VINCULAÇÃO À OFERTA. OBRIGATORIEDADE. ARTS. 30 E 35, I, DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA PELOS ATOS PRATICADOS PELO CORRETOR. 34 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Encerra relação de consumo a relação jurídica na qual as partes se qualificam, respectivamente, como consumidor e fornecedor, segundo conceituam os artigos 2° e 3° da Lei Consumerista.
2. À luz do microssistema de defesa do consumidor e tomando-se por base os princípios da boa-fé objetiva, probidade, eticidade e sociabilidade, respeitada ainda a função social do contrato, a oferta de fornecimento de produtos ou serviços, mediante o pagamento da contraprestação específica e atrativa ao consumidor, faz exsurgir a necessidade de se compelir o fornecedor ao cumprimento da obrigação assumida, consoante a previsão do art. 35, I, do CDC, notadamente, em decorrência da obrigação de vinculação à oferta, nos termos do art. 30 do CDC.
3. A operadora de plano de saúde responde solidariamente pelos atos praticados pelos seus prepostos ou representantes autônomos (art. 34 do CDC), situação em que se insere o corretor de seguros que, em nome da operadora, oferta no mercado de consumo a contratação de planos de saúde.
4. Caso concreto em que, apresentado pelo corretor de seguros oferta de plano empresarial aos autores, fica a operadora de saúde ré obrigada a cumpri-la nos exatos temos propostos, por força da obrigação de vinculação à oferta.
5. Recurso conhecido e desprovido.